Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017352-31.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e PEDRO CARLOS VIEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS. PACIENTE COM NEOPLASIA GÁSTRICA. JEJUNOSTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INSUMOS DE BAIXO CUSTO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. JURISPRUDÊNCIA LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de insumos nutricionais essenciais formulado por paciente oncológico em estado de desnutrição, alimentado exclusivamente por via enteral (JTT).
2 – O Município alega que os insumos (ISOSOURCE SOYA, WHEY PROTEIN, frascos e equipos) não são padronizados no SUS e que, portanto, a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências administrativas do SUS.
3 – No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas prestacionais de saúde, com possibilidade de direcionamento da obrigação conforme o custo e complexidade do insumo.
4 – No caso concreto, o juízo de origem agiu corretamente ao manter a solidariedade dos entes, mas direcionar o cumprimento ao Município, diante da caracterização dos insumos como de baixo custo (R$ 1.996,03) e da urgência clínica, nos termos do parecer técnico emitido pelo NAT.
5 – A não padronização dos produtos no SUS não exime o dever estatal, conforme reiterada jurisprudência: “Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento da obrigação. Compete ao Município o fornecimento da fórmula láctea infantil.” (TJMT – N.U 1001527-50.2024.8.11.0000 – Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – Julgado em 09/07/2024 – DJE 16/07/2024)
6 – Ademais, conforme bem observado na sentença, a jurisprudência do STF e os Enunciados 60 e 87 do CNJ autorizam o direcionamento da execução conforme as regras de competência e, inclusive, o eventual redirecionamento em caso de descumprimento, o que preserva o pacto federativo e evita a sobrecarga injusta de um ente específico.
7 – Diante disso e porque comprovada: (i) a urgência do quadro clínico, (ii) a necessidade dos insumos e (iii) o baixo custo de aquisição, é de rigor a manutenção da sentença que impôs a obrigação ao Município de Cuiabá.
8 – Recurso conhecido e não provido. Condeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017352-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PEDRO CARLOS VIEIRA - CPF: 207.019.691-72 (RECORRIDO), CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025